Tribunal: STF
Processo: MS 37891
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPOSIÇÃO EM 03.09.2022. INCOGNISCIBILIDADE DO WRIT E DA PETIÇÃO DO AGRAVO. ARTIGOS 310, I, E 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. ÓBICES INTRANSPONÍVEIS. INTIMAÇÃO PROCESSUAL PARA DATA ESPECÍFICA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. 



    1. A Pauta de Julgamento Nº 103/2022, em que incluído o feito, foi publicada no Diário de Justiça eletrônico nº 153 de 03.08.2022, sendo que, anteriormente, em 02.08.2022, o processo foi incluído na lista 312/2022, agendado para a Sessão Virtual do Plenário de 12.08.2022 a 19.08.2022, conforme andamento processual.



    2. Logo, encaminhado o julgamento do agravo regimental no mandado de segurança em lista pela relatoria, por sua vez apregoada regularmente pela Presidência do Tribunal, a jurisprudência assente desta Corte é pela validade desse expediente processual, por não ofender a garantia constitucional da ampla defesa.



    3. Não há nulidade processual decorrente da ausência de intimação de data específica de julgamento, sendo que é ônus da parte e de seus representantes legais acompanharem o trâmite do feito, inclusive para efeitos de realização de sustentação oral e demais faculdades processuais. Precedente: AR 1.945-AgR-ED, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 07.03.2018.



    4. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.